Tribunal: TJDFT
Processo: 0701089-20.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÕES INEXISTENTES. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. No caso, o que se verifica é o inconformismo da embargante, devendo manejar o recurso adequado. Não se admite a rediscussão daquilo que foi decidido pela via estreita dos embargos de declaração.
2. Recursos conhecidos e desprovidos.